Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-27.2015.8.11.0032
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000024-27.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOISES LICERAS VILELA - CPF: 006.899.341-22 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Adelson Benedito da Silva (VÍTIMA), JULCEMAR ALMEIDA SILVA - CPF: 893.119.301-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESACOLHIMENTO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA
PUTATIVA

NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.

2.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA POR EXISTÊNCIA DE VÍCIO DA PROVA ORAL. MÁCULA NO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS POR SUPOSTA OCORRÊNCIA DE
HEARSAY EVIDENCE
(PRESTADO POR OUVIR DIZER). INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO CORRÉU NO SENTIDO DE QUE TERIA DISPARADO CONTRA AS VÍTIMAS.
3.
AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA
.
INVIABILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL
.
3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
Deve
ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal,
fundados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto às autorias delitivas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Conquanto os depoimentos prestados por testemunhas que teriam “ouvido dizer” devam ser analisados com cautela, não há como desprezar, principalmente na fase de pronúncia, as decla
rações
da
s
vítima
s
indicativas das autorias delitivas, mormente quando
as
informações são corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais d
os acusados
e com os demais elementos de convicção colhidos na fase do
judicium
accusationis
.

3
.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Logo
, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil
;
bem como a existência de um last
ro mínimo sobre a incidência da referida
causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4
.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Moisés

Liceras
Vilela

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000024-27.2015.8.11.0032
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
fútil

(
art. 121,
§ 2º
,
II e
IV,
c/c art. 14, II,

do Código Penal),
e
determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que
estão
no ID
177460784
, pugna
:

pela
sua
absolvi
ção

sumária
,
com
base na
excludente de ilicitude da
legítima defesa putativa de
O
esdras
, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal
;
por
sua despronúncia, ante a vedação do testemunho “
hearsay
”,
uma vez que “
as testemunhas “ouviram
falar” acerca dos fatos – mas não os presenciaram pessoalmente
”; e, subsidiariamente,

pelo

afasta
mento

d
a
qualificadora
do motivo
fútil
.
E, por
derradeiro,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
encontradiças no ID
177460786
, o recorrido rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID
177460788
), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum

recorrido
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
178920187
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
177460762
, p. 1/5
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

No dia 18 de maio de 2014, por volta da 05h:00min, em uma via pública próximo ao Clemente, neste município, os denunciados
OESDRAS
Marques Arruda Santana e
MOISÉS

Liceras
Vilela, valendo-se de uma arma de fogo e de um veículo F1000, tentaram contra a vida de Adelson Benedito da Silva (fl. 08) e
Julcemar
Almeida Silvam (fl. 25), agindo por motivo fútil, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, já que empreenderam fuga para não serem descobertos, e as vítimas, aparentemente esmaecidas (desmaiadas), foram socorridas.

Segundo consta, o primeiro denunciado, motivado por ciúmes de
Greiciela
(sua namorada), convidou o segundo denunciado, que encampou sua motivação, e, assim, agiu igualmente de maneira fútil (“solidariedade ao motivo fútil do amigo”, leia-se, “apoio ao ciúmes”), tentaram matar as vítimas no momento em que elas estavam de moto retornando de uma festa, quando dispararam seis tiros de arma de fogo contra essas [vítimas], sendo que três deles atingiram o ofendido
Julcemar
que, por conseguinte, acabou caindo da aludida motocicleta.

Ato contínuo, os increpados iniciaram perseguição em face da vítima Adelson, na tentativa de atropelá-lo com a camionete, ocasião em que provocaram sua capotagem ao chocarem o veículo intencionalmente na motocicleta do ofendido.

Contudo, tais condutas criminosas só não causaram a morte das vítimas, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, notadamente por erros na execução, fuga para se furtarem da repreensão penal e socorro das vítimas.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no dia e local supracitados, as vítimas Adelson Benedito da Silva (fl. 08) e
Julcemar
Almeida Silvam (fl. 25) estavam em uma festa onde também se encontravam os acusados, momento em que decidiram ir embora, utilizando-se, para tanto, da motocicleta pe
rtencente ao primeiro ofendido.

Contudo, após percorrerem 800 (oitocentos) metros, foram surpreendidos pelos denunciados que os aguardavam na estrada, no interior de uma camionete f1000, instante em que, ao passarem pelo aludido veículo, os ofendidos foram alvejados por pelo menos 06 (seis) disparos de arma de fogo, sendo que três destes disparos atingiram a vítima
Julcemar
, que, com efeito, ocasionou sua queda da mot
ocicleta onde estava de carona.

Em seguida, os acusados iniciaram perseguição em face do ofendido Adelson, chegando a bater com a camionete, segundo relato da vítima sob enfoque, em sua motocicleta, momento em que veio a capotar com esta, desfalecendo no local após a respectiva queda.

Ressalta-se, pois, que, segundo restou apurado, o motivo que ensejou a prática criminosa se resume no fato do denunciado
OESDRAS
Marques Arruda Santana ter tido um desentendimento outrora com a vítima Adelson Benedito da Silva (fl. 08), motivado por ciúmes, já que a namorada do referido increpado já teve relacionamento amoroso com a aludida vítima em determinada época.

Infere-se, ademais, que a vítima disse perante a autoridade policial que, em razão do mencionado desentendimento precedente, o acusado
OESDRAS
Marques Arruda Santana começou a falar na cidade que a mataria. Outrossim, o ofendido disse que pessoas lhe informaram durante a festa das “intenções” do acusado em face de sua pessoa, razão pela qual decidiu ir embora, o que não evitou, no entanto, de ser vitimado da prática delituosa em comento.

Diante disso, chega-se a seguinte dinâmica: o acusado
OESDRAS
Marques Arruda Santana ao lado de seu comparsa
MOISÉS

Liceras
Vilela, decidiram matar a vítima Adelson Benedito da Silva, que na ocasião dos fatos estava trazendo na garupa de sua motocicleta a pessoa de
Julcemar
Almeida Silva. Ambos os ofendidos, frisa-se, foram alvejados por disparos de arma de fogo perpetrados pelos réus, mas apenas o último foi atingido por três deles.

Importante mencionar, outrossim, que embora se saiba que as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam em face dos agentes delituosos (art. 30 do CP), a futilidade da prática criminosa que recai em face do réu
MOISÉS

Liceras
Vilela é diversa daquela que reflete na conduta do acusado
OESDRAS
Marques Arruda Santana, vale dizer, este tentou matar por ciúmes e àquele apenas por mera “solidariedade” ao intento criminoso de seu parceiro.

[...].

Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que os
autos foram desmembrados em relação ao r
ecorrente, formando-se o presente processo, consoante se infere da certidão constante no ID
177460763, p
. 78.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos c
ontundente que aquele utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado

possa

ser

um dos autores
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da in
strução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
:

sua

absolvição sumária,

em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa do corréu
Oesdras
; sua
despronúncia
,
por não haver provas quanto aos indícios de autoria
;
bem como a exclusão da qualificadora do motivo fútil
,

Não
obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa
putativa de
Oesdras
,

ao argumento de que

este teria efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas por “
ter se sentido ameaçado pela presença de outro desafeto

[uma das vítimas]
, imediatamente anterior ao ocorrido - causando-lhe medo genuíno por sua integridade física (
Oesdras
)
”
,
o
certo
é
que
neste momento, não há como abrig
ar tal tese
e, em consequência, absolver o r
ecorrente
sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerc
a da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Isso
porque, quando
foi
ouvida
em juízo, a v
ítima Adelson Benedito da Silva
afirm
ou
que
apenas foi embora da festa por se sentir ameaçada
por
Oesdras
, consoante se infere destes trechos
das
declarações
daquele
:

[...]
A vítima Adelson Benedito da Silva
afirmou que estava na festa e tudo aconteceu por causa de
Greiciele
, eis que
Oesdras
ficou com ciúmes, porque eles já namoraram. Afirmou que,
durante a festa,
Greiciele
avisou que
Oesdras
estava armado, sendo que, por medo, chamou seu amigo para ir embora. Após andar 200 metros, começou a perseguição, tendo sido efetuado no total seis disparos contra a sua pessoa.
Relatou que s
eu colega tomou três tiros e caiu da moto, momento em que eles jogaram o carro contra a moto por três vezes e, na quarta, perdeu o controle e saiu da pista, bateu a cabeça e desmaiou.
Relatou que não sabe quem estava no veículo F1000, pois estava escuro, bem como que não conhece o denunciado Moisés, não possui rixa com Moisés, mas havia uma pessoa dirigindo para o outro atirar
. [...].

(Trecho
s
extraído
s
da sentença de pronúncia, ID 177460772
)

Destacamos

A vítima
Julcemar
Almeida Silva, em juízo, afirmou não se recordar dos fatos, pois tudo teria acontecido
pelas suas costas
até o momento que foi alvejado por três tiros e caiu inconsciente da motocicleta conduzida por Adelson.

Não o
bstante a
testemunha
Maykon
Alves dos Santos tenha alterado a versão de suas declarações quando
foi
ouvida em juízo, relatando
dessa feita
que
Oesdras
teria lhe perguntado se possuía uma arma de fogo para emprestar, pois as vítimas
o
estavam perseguindo na festa, quando
depôs à
autoridade policial, relatou
que
Oesdras
teria saído da festa antes das vítimas e que, provavelmente, teria ficado de “tocaia” aguardando
-as
, conforme se infere do depoimento

de
Ma
ykon
abaixo reproduzido:

[...]

QUE estava na festa no Sítio Sales no dia dos fatos; Que foi junto com sua namorada ESTEFANI no carro de sua mãe
Ágile
, de cor branca: Que na festa encontrou ESDRAS cerca de meia noite e meia e que o mesmo conversou com o interrogado;

Que ESDRAS estava com outro rapaz que o interrogado acredita não ser da cidade, já que não o conhece: Que
ESDRAS em nenhum momento disse ao interrogado que teriam duas pessoas o perseguindo e que queriam matá-lo
; Que o interrogado nega ter arma de fogo e nem tão pouco ter emprestado qualquer arma para que ESDRAS se defendesse; Que soube somente por boatos que OESDRAS já teria sido agredido com uma garrafa no rosto por amigos de ADELSON, por conta de ciúmes de mulher; Que
OESDRAS não demorou muito na festa, tendo indo embora por volta de 01:00

hora da manhã
; Que
ESDRAS é conhecido por ser uma pessoa violenta e por andar armado e que no dia dos fatos o mesmo estava com uma jaqueta e que o interrogado acredita que ele pudesse estar armado, mas não pode afirmar isto já que não viu a arma de fogo; Que acredita que ESDR
AS e o outro suspeito tenham saí
do antes das vítimas para tocaia-las na região do QUELEMENTE já que ali existem dois quebra-molas, que forçam a redução da velocidade; Que na festa percebeu que ADELSON E JULCEMAR estavam bebendo e descontraídos e não os viu em nenhum momento perseguindo ESDRAS
; Que OESDRAS estava se comportando de maneira esquisita, tendo recusado ingerir bebida alcoólica e olhando toda hora para os lados; Que
pelo que conhece do suspeito e das vítimas acha que dificilmente seriam as vítimas que estivessem querendo matar o suspeito
; Que soube do ocorrido na própria festa pelo relato da namorada de ESDRAS (GREICY) e pivô da briga com a vítima;
[...].

(
Maykon
Alves dos Santos, testemunha, depoimento extrajudicial, ID 177460762, p. 40/41)
Destacamos

Além disso, a multiplicidade de disparos efetuados, os quais atingiram uma das vítimas em regiões vitais, bem com o fato d
e o recorrente, que estava dirigindo o veículo,
ter “jogado” sua caminhonete em cima da motocicleta conduzida pelo ofendido Adelson, ensejam dúvidas sobre o uso moderado do meio empregado, sobretudo ao considerar que não há nenhum elemento de prova que demonstre que os ofendidos estavam armados no moment
o dos disparos
efetuados
por
Oesdras
.

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal,
pelo fato de
Oesdras
(corréu)
por ter agido em legítima defesa
putativa
,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
o corréu
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020)

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminai
s, Orlando d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, seu pedido deve ser indeferido.

Por outro viés, no que diz respeito ao
requerimento de despronúncia
do recorrente
,
ao
argumento
de
que não há provas seguras no processo de que
Oesdras

e
Moisés

teriam perpetrado as condutas narradas na prefacial acusatória; que não há testemunha ocular dos fatos; e que a versão deduzida pelo órgão acusador foi construída a partir de depoimentos que

teriam sido prestados por pessoas que apenas “ouviram falar” do assunto por parte de terceiros, constata-se, sem maiores esforços, que as
teses
não devem ser acolhidas.

É
imperioso esclarecer
, por importante,
que a despeito de apenas
Oesdras
estar
armado e ter
desferido os disparos de arma de fogo
contra as vítimas
, tal fato não autoriza a despronúncia do
recorrente
, eis que para reconhecimento da culpabilidade penal não é necessário que o agente seja o executor direto do crime, bastando que haja liame subjetivo entre as condutas de todos os envolvidos, ou, que de qualquer forma
eles
tenham contribuído para a prática criminosa, seja na cond
ição de coautor ou de participe, ademais, há indícios que o recorrente, na condição de motorista, teria jogado a caminhonete em cima da motocicleta das vítimas.

Doutrinando sobre o assunto, Cezar R
oberto Bitencourt esclarece que:

[...]
coautoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma mesma infração penal. Coautoria é em última análise a própria autoria. É desnecessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum.
É

portanto, a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico que une a ação de todos, dando caráter de crime único
.
A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único.
Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime.

[...]

O decisivo na coautoria, segundo a visão finalista, é que o
domínio do fato pertença aos vários intervenientes
, que, em razão do princípio da divisão de trabalho, se apresentam como peça essencial na
realização do plano global.

[...]

O código não define o que deve ser entendido por participação. Essa omissão, contudo, não impediu que a doutrina nacional reconhecesse a distinção normativa, isto é, valorativa, que deve existir entre as condutas principais, constitutivas de autoria, e as condutas secundárias, constitutivas de participação em sentido estrito.
[...]

A participação em sentido estrito, como espécie do gênero concurso de pessoas, é a intervenção em um fato alheio, o que pressupõe a existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta proibida. Não realiza atividade propriamente executiva.
[...]
.
(
In
Tratado de Direito Penal. Parte Geral. volume 1 – 20ª ediç
ão atual. – São Paulo: Saraiva,
2014, p. 560/561)
Desta
camos

Por outra vertente, extrai-se do conjunto probatório até então produzido, que além
de a
vítima Adelson ter reconhecido a caminhonete do recorrente, o corréu
Oesdras
, perante a autoridade policial
acompanhado de advogado constituído
, confessou ter desferido tiros contra as vítimas, apesar de alegar ter agido em legítima defesa putativa, consoante se infere destes trechos
do
interrogatório
do corréu
:

[...] no dia 17/05/2014, foi a festa no sítio Sales: Que foi junto com MÓISES; Que foi na camionete F1000, de cor vermelha, com carroceria de ferro; Que sua mulher GREICIELA FERREIRA DE MORAES também estava na festa, mas foi e voltou junto com sua prima, Que chegou por volta de meia noite; Que cerca de vinte minutos após chegar avistou ADELSON E JUCEMAR; Que já se envolveu em uma briga com Adelson e mais três pessoas que teriam agredido o interrogado com uma garrafada em seu rosto; Que percebeu que Adelson ao avistar o interrogado comentou alguma coisa com
Jucemar
, Que o interrogado sempre que se deslocava pela festa er
a
seguido por Adelson e
Jucemar
: Que
o interrogado conversou com MAICON cerca de quarenta minutos a respeito da situação e foi informado que
Jucemar

teria
saído
a pouco da cadeia e que seria uma pessoa perigosa e que era para o interrogado tomar cuidado
; Que após uns dez minutos foi ao banheiro e novamente foi seguido por ADELSON e JUCEMAR; Que pode perceber que JUCEMAR estava armado, pois, o mesmo parou para urinar ao seu lado, momento em que o interrogado avistou a arma de fogo, pois,
Jucemar
a teria sacado no momento em que urinava: Que então
novamente conversou com MAICON (FILHO DA PROFESSORA EDNA ARAUJO RESIDENTE NESTA CIDADE) e pediu para ele uma arma de fogo, pois, estava com medo do que poderia acontecer; Que MAICON passou a arma de fogo para o interrogado; Que então chamou MOISES para irem embora
; Que
pegou a arma apenas visando proteger o seu retorno; Que no trajeto de volta avistou o farol da moto na traseira do carro e que a mesma emparelhou com o veículo e o interrogado pode perceber que nela estava ADELSON E JUCEMAR: Que neste momento o interrogado efetuou dois disparos, mas que não atingiram ninguém; Que a moto ultrapassou a camionete e ficava fechando o carro impedindo a passagem; Que percebeu que JUCEMAR tinha sacado a arma de fogo e que prontamente o interrogado efetuou mais dois disparos
;
Que percebeu que os disparos atingiram as vítimas e que a moto tombou
; Que o interrogado prosseguiu para casa; Que não procurou a polícia para relatar o fato, pois, tinha receio de ser preso; Que após o fato o interrogado devolveu a arma de fogo para Maicon em Nobres/MT, porém, o mesmo reside em Rosário Oeste/MT: Que sabe apenas que a arma de fogo era um revólver não sabendo informar o calibre da mesma. [...]

(
Trechos do
interrogatório extrajudicial,
ID 177460762, p. 34/35)
Destacamos

Por sua vez
, ao ser ouvido em juízo, o recorrente confirmou que
o corréu
Oesdras
disparou contra as vítimas, ainda que sustentando a tese de legítima defesa
, conforme se verifica deste trecho da sentença de pronúncia
:

[...] O acusado Moisés
Liceras

Velela
, em interrogatório, relatou que ocorreu um atrito na festa entre
Oesdras
e Adelson, mas cada um ficou de um lado. Em um dado momento,
Oesdras
o chamou para ir embora, dizendo que os “caras” o estavam perseguindo, momento em que entraram na camionete e foram embora. Em um certo trecho, uma motocicleta começou a dar sinal de luz e ele não parou, eles passaram atirando, momento em que
Oesdras
sacou a arma e disparou. Afirmou não ter batido na traseira da motocicleta e que não houve colisão. Disse não saber dizer quem disparou, se foi Adelson ou
Julcemar
, eis só ouviu os
disparos.[...]

(ID 177460772).

Dessa forma,

não se pode acolher
esse
pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §
1º, do Código de Processo Penal.

Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar
os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo
fútil
, pois
há indícios de que o delito teria sido motivado por ciúmes de
Greiciela
Ferreira de Moraes, uma vez que
o corréu
Oesdras
e Adelson (um dos ofendidos) teriam dissentimentos antigos ligados àquela.

Sendo a
ssim,
embora
o recorrente não possuísse nenhuma ligação com as vítimas, posto que sequer as
conhecia
,
há indícios de que,
por estar acompanhado de seu amigo
Oesdras
na festa,
teria decidido
participar da empreitada delituosa, ao tentar matar as v
ítimas
em solidariedade
ao intento criminoso
do corréu
,
motivaç
ão, es
s
a,
extremamente pequena
, para ser capaz de explicar e/ou justificar o crime em questão
.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso
I
I do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Moisés
Liceras
Vilela
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rosário Oeste
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023